Tribunal: TJES
Processo: 5007702-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA CAPELETI DE OLIVEIRA GOMES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007702-71.2023.8.08.0012

RECORRENTES: ELAINE CRISTINA CAPELETI DE OLIVEIRA GOMES e SAMARA MARIA BIET COUTINHO ANDRADE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELAINE CRISTINA CAPELETI DE OLIVEIRA GOMES
e
SAMARA MARIA BIET COUTINHO ANDRADE
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
aduzindo as requerentes que são enfermeiras, recebendo adicional de insalubridade em 40%. Informam, no entanto, que a partir de 2016 o referido adicional passou a ser calculado sobre o salário mínimo. Buscam, assim, seja declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 1º da LC 62/2016, bem como seja efetuado o pagamento das diferenças devidas do adicional de insalubridade a ser apurado sobre o vencimento, com reflexo no 13º salário e férias.

Em contestação (ID 6131226), o requerido informa que o Poder Judiciário, em razão da vedação contida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, não pode fixar ou alterar valores referentes à remuneração dos servidores. Tal alteração só é cabível por meio de lei específica concebida para essa finalidade.

A sentença (ID 6131233) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (ID 6131385), destacando que o salário-mínimo não pode servir de indexador de base de cálculos de vantagens de servidores públicos nos termos da sumula vinculante 04 do STF.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6131388), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação do salário-mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, no lugar do vencimento do respectivo cargo exercido por servidor público, conforme o artigo 1º da LC 62/2016, que altera o artigo 102, da LC 29/2010, e o artigo 1º, do Decreto 54/2019, que altera o parágrafo único do artigo 5º, do Decreto 81/2014.

No que tange à questão litigiosa, revela-se importante esclarecer que a partir da Súmula Vinculante n° 04, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por Decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição Federal.

Neste sentido, verifico que se impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade, de forma incidental, da nova redação conferida ao artigo 102, da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, tendo em vista que esta viola o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, e contraria a vedação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 04, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que assim estabelecem:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Súmula Vinculante 4 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Desta forma, uma vez que a Carta Magna proíbe, expressamente, a vinculação do salário-mínimo para qualquer finalidade, sendo tal previsão corroborada pela súmula vinculante retro, reconhece-se a incompatibilidade das modificações legislativas promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 62/2016 e pelo Decreto 54/2019, ambos do Município de Cariacica, com o ordenamento jurídico vigente.

Por conseguinte, impõe-se o restabelecimento da antiga norma preconizada no artigo 102, da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que, por sua vez, determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do respectivo adicional de insalubridade.

Sobre o assunto, o entendimento deste E. Tribunal segue no mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO NORMATIVO. APLICABILIDADE DA NORMA ANTERIOR VIGENTE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Com o advento da Súmula Vinculante n° 04, consolidou-se o entendimento na Suprema Corte de que o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
, nem ser substituído por Decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição Federal. II. Na hipótese vertente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na exordial, assentando, na oportunidade, a compreensão de que
as alterações legislativas promovidas pelas Leis Municipais n° 59/2015 e n° 62/2016 se revelam incompatíveis com a Súmula Vinculante n° 04, restabelecendo, por conseguinte, a antiga redação do artigo 102, do Estatuto dos Servidores Municipais de Cariacica, o qual determinava a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.
III. O entendimento exarado pelo Juízo a quo possui respaldo na
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade acarreta a repristinação da norma revogada pela lei viciada. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.423.352/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.517.542/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/5/2015. (STJ; AgInt no REsp 1514813/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
IV. Não há falar-se, in casu, em ingerência indevida do Poder Judiciário na determinação de índice substitutivo àquele previsto na legislação atacada, na medida em que a Decisão recorrida limitou-se a restabelecer, liminarmente, os efeitos da própria Lei Municipal n° 29/2010, a qual fora revogada pela Lei tida por inconstitucional. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Agravo de Instrumento, 012189001790, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 18/12/2018)
(grifei)

Diante disso, a sentença deve ser reformada, para
julgar procedente a pretensão autoral ̧
razão pela qual
declaro incidentalmente a inconstitucionalidade
do artigo 1º, do Decreto 54/2019, que altera o parágrafo único do artigo 5º, do Decreto 81/2014 e do art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 62/2016, tão somente quanto à alteração promovida no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica. Por conseguinte,
determino que a municipalidade ré realize o pagamento das diferenças devidas do adicional de insalubridade,
que deve ser calculada com base no vencimento das autoras, a partir de maio de 2018, com reflexos no 13º Salário e férias acrescidas de 1/3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença proferida pelo juízo de piso, para
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade
do artigo 1º, do Decreto 54/2019, que altera o parágrafo único do artigo 5º, do Decreto 81/2014 e do art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 62/2016, tão somente quanto à alteração promovida no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica, bem como para
condenar o Município requerido ao pagamento das diferenças devidas do adicional de insalubridade,
que deve ser calculada com base no vencimento das autoras, a partir de maio de 2018, com reflexos no 13º Salário e férias acrescidas de 1/3. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)